Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-22.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Contratos bancários. Juros remuneratórios. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes, irresignadas contra a sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo para a autora, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré conseguiu demonstrar sua hipossuficiência financeira para ser beneficiária da justiça gratuita; e (ii) analisar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais em sede de busca e apreensão sem a purgação da mora.
III. Razões de decidir
3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. O presente caso deve ser analisado segundo o Código de Defesa do Consumidor, pois os contratos bancários sujeitam-se às suas normas, conforme disposição do Enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04.
6. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, assim dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”.
7. Quanto à limitação de juros remuneratórios a doze por cento (12%) ao ano, como é pacífico na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, nos contratos de mútuo firmados com as instituições financeiras, a taxa de juros remuneratórios não se limita ao patamar de doze por cento (12%) ao ano e um por cento (1%) ao mês, só sendo possível sua redução se comprovado que esta foi fixada em índice muito superior à média de mercado.
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§2o e 3o; Decreto-lei no 911/69, art. 3o; Lei no 10.931/04; Lei no 13.043/2014; Código Civil, arts. 394 e 397; Lei no 8078/90, arts. 2o e 3o; Resolução 3.919/10 - Banco Central do Brasil; MP. 2170-36/01; Lei no 4.595/64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão 1928989, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1304158, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 26/11/2020.